Tribunal: TJDFT
Processo: 0714909-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RACISMO. LEI 7.716/1989. INTERPRETAÇÃO CONFORME. STF. DOLO ESPECÍFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. FILMAGENS. DANOS MORAIS NO DIREITO CRIMINAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Conforme entendimento jurisprudencial firmado por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão no. 26/DF, o Supremo Tribunal Federal atribuiu interpretação conforme a Constituição aos tipos descritos na Lei no 7.716/1989 (que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor), para reconhecer, no conceito de racismo, discriminação ou preconceito praticado em face de orientação sexual da vítima.
2. Comprovado que a discriminação foi cometida em virtude de orientação sexual ou identidade de gênero da vítima, mediante os depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais, corroborados pelas filmagens, não é cabível a absolvição.
3. A indenização em matéria criminal deve ser mínima, podendo, a vítima, caso queira, buscar a sua complementação na esfera cível. Sentença reformada para minorar a compensação em danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais)
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.